Tribunal: TJES
Processo: 0001039-26.2017.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001039-26.2017.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONILSON GOMES CABRAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA PRECEDENTE E INCONTESTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prova colhida em juízo não demonstra de forma clara e precedente que o réu estaria a se defender no momento dos fatos.

Pertinência jurídica da qualificadora contida na decisão de pronúncia.

2.
Todos os meandros das teses de acusação e defesa devem ser analisados pelo do Tribunal do Júri.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RONILSON GOMES CABRAL
, inconformado com a decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA
2ª
VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA/ES
, que, ao analisar os fatos apurados nos autos originários, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Aduz o recorrente, em síntese, que deve ser implementada a sua absolvição sumária, eis que agiu em legítima defesa devidamente comprovada nos autos.

Pois bem.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“No dia 05 de março de 2017, o denunciado, por motivo fútil, tentou matar a vítima André Luiz Ferreira, não concluindo seu intento, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Que n
a data do fatoo denunciado se dirigiu até a Rua Irmãos Altoé, no bairro de mesmo nome, com a finalidade de cobrar u
ma
dívida no valor de R$ 20.00 (vinte reais) da vítima e, após se desentendere
m
, sacou um rev
ó
lver calibre .22 e desferiu disparos contra ANDRÉ, atingindo-o com dois dos disparos.

A vítima, mesmo ferida, conseguiu reagir e desferir vários golpes de faca contra seu agressor.

Ante o exposto.
Está o acusado denunciado
por infração ao art. 121, §2°, II
c/c
art. 14, II, todos do Código Penal”.

Sabemos que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri,
tudo à luz de indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dúbio pro societate,
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

Questões referentes à certeza da autoria e materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida, assim como a tese de legítima defesa, quando não comprovada de forma precedente e inconteste, como no caso dos presentes autos.

Vejam que a testemunha Andrenia Silva Gomes prestou depoimento em juízo e, apesar de relatar o ocorrido, destacou que soube do mesmo por ouvir dizer, e não presenciou o fato denunciado.

Outra testemunha, Rafaela Guimarães, revelou que não presenciou o momento em que os tiros foram disparados, não havendo como extrair de seu depoimento a possibilidade de reconhecimento sumário da legítima defesa.

A vítima destacou que não praticou atos de violência em desfavor do acusado; que fora alvo de injusta violência decorrente de disparos de arma de fogo, e que o fato se consumou em razão de uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

O próprio recorrente destacou em seu interrogatório que efetivou os disparos quando a vítima já estava contida por terceiros, de modo que não há de se concluir, com a clareza que se requer, sobre o emprego de meios necessários e proporcionais para afastar injusta agressão.

Neste caso, a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude, ou a efetiva ocorrência do homicídio qualificado tentado é do Tribunal do Júri, não havendo também motivos para o afastamento da qualificadora (motivo fútil), eis que não manifestamente improcedente.

"Fútil é o motivo de somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada
(...
)(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2012. p. 209).

Não deve ser excluída a qualificadora eis que, em tese, o delito fora perpetrado, repita-se, por causa de uma discussão que envolvia uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
,
a possibilidade de impronúncia

ou de desclassificação em relação ao recorrente
.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. Helimar Pinto: Acompanho o relator.

Des. Ubiratan de A. Azevedo: Acompanho o relator.